Tribunal: TJSP
Processo: 1000035-65.2024.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. PORTABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer com reparação por dano moral e pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por consumidor contra Claro S/A, visando a habilitação de portabilidade de linha telefônica e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. PORTABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer com reparação por dano moral e pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por consumidor contra Claro S/A, visando a habilitação de portabilidade de linha telefônica e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a falha na prestação de serviços pela ré ao não realizar a portabilidade da linha telefônica e (ii) avaliar a incidência e adequação dos valores fixados para danos morais e astreintes.
III. Razões de Decidir
3. Confirmação via SMS pelo consumidor que não é condição indispensável à portabilidade. Caso, ademais, em que a ré não se insurgiu em relação à decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência.
4. A má prestação de serviços pela ré causou danos morais ao autor, justificando a indenização fixada, cujo valor se encontra fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Astreintes. Ante o não cumprimento da tutela de urgência e recalcitrância, de plena incidência a majoração, contudo, não para o patamar de R$ 1.500,00, mas para R$ 600,00 ao dia.
IV. Dispositivo e Tese
6. Sentença parcialmente reformada, sem modificação no mérito.
7. Apelação parcialmente provida.